Tribunal: TJES
Processo: 5007193-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007193-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BENEDITO BENTO DE ASSIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5007193-45.2024.8.08.0000

Embargante:
Município de Cariacica

Embargado:
Benedito Bento de Assis

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra o acórdão de id. 13078003, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao agravo de Instrumento.

Nas razões recursais de id. 13771656, o embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso quanto à a) competência primária do Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de média e alta complexidade, como a institucionalização em abrigo com cuidados médicos contínuos; b) necessidade de instrução probatória para verificar a impossibilidade da família de prover cuidados e se o idoso preenche os requisitos normativos e sanitários para ingresso em ILPI; c) aplicação do Tema 793 do STF; e d) necessidade de observância do princípio da reserva do possível, em razão da ausência de previsão orçamentária. Requer ainda o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contrarrazões apresentadas no id. 14073826.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR DIGNIDADE E SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o acolhimento de idoso em situação de vulnerabilidade em instituição habitacional adequada, à custa do Estado do Espírito Santo e do Município agravante, sob pena de multa diária. O Município sustenta a ausência de responsabilidade, defendendo que a obrigação seria de competência exclusiva do Estado em razão da alta complexidade do serviço, além de invocar a teoria da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para garantir o acolhimento do idoso em instituição de longa permanência; e (ii) se a teoria da reserva do possível é aplicável para afastar a obrigação do Município agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao amparo da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade é garantido pelos artigos 203, I, e 230 da Constituição Federal, assim como pelos artigos 14 e 46 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que estabelecem a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

A teoria da reserva do possível não é aplicável para afastar a obrigação do Poder Público de assegurar direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da situação de extrema vulnerabilidade da parte autora, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF.

O dever do Poder Público em acolher idosos vulneráveis decorre de diretrizes constitucionais e infraconstitucionais que priorizam a proteção à dignidade humana e a garantia do mínimo existencial, sendo inviável a exclusão de qualquer ente federativo da obrigação solidária.

Os documentos médicos anexados comprovam a condição de saúde grave e a necessidade de cuidados permanentes do agravado, que preenche os requisitos legais para acolhimento em instituição de longa permanência, não se vislumbrando impedimentos para tanto.

O acolhimento da pessoa idosa é prioritariamente atribuído à família, mas, na ausência de condições familiares de prestar assistência, recai sobre o Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o abrigo e os cuidados necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O dever de acolher pessoas idosas vulneráveis em instituições de longa permanência é responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

A teoria da reserva do possível não é aplicável para afastar obrigações que asseguram direitos fundamentais e o mínimo existencial.

A inexistência de condições familiares para prestar assistência à pessoa idosa vulnerável impõe ao Poder Público a obrigação de prover abrigo e cuidados adequados.

O voto condutor registra que o direito ao amparo da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade é garantido pelos artigos 203, I, e 230 da CF, assim como pelos artigos 14 e 46 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que estabelecem a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.